Tribunal: TJES
Processo: 5012116-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012116-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA GOMES SAMPAIO PEREIRA e outros (5)

AGRAVADO: SUNSET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE NÃO ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A CONTROVÉRSIA. REITERADA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO POR PARTE DO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DIRETO DA QUESTÃO POR ESTA CORTE. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PROFIRA NOVA DECISÃO SANEADORA COM EXPRESSO ENFRENTAMENTO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não houve o enfrentamento da argumentação que cerca a incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito e não há na manifestação judicial elemento concreto que demonstre os motivos pelos quais o julgador afastou o regramento do Direito do Consumidor para as demais figuras processuais que integram a lide.

2
.
Apesar da insistência dos agravantes na oposição de embargos de declaração, não houve enfrentamento expresso do julgador de origem da controvérsia que cerca a potencial incompetência. Da mesma forma, o entendimento externado, de aplicação do CDC apenas em relação a parte dos litigantes, carece de fundamentação, em ofensa aos artigos 93, IX da CF e 489, II, §1º, do Código de Processo Civil.

3.
A falta de enfrentamento expresso dos mencionados argumentos faz com que a matéria não possa ser analisada diretamente por esta Corte, antes da manifestação do juízo de origem acerca da temática, sob pena de supressão de instância.

4
. O dever de motivação exige que o julgador, ao proferir decisão, explicite com clareza os argumentos que o levaram a adotar determinado posicionamento.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a decisão agravada,
por carência de fundamentação, com consequente retorno dos autos para que seja proferida nova decisão saneadora, mediante expresso enfrentamento da controvérsia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANA CLÁUDIA GOMES SAMPAIO PEREIRA E OUTROS
, contra decisão (ID 8814823) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(número 5012660-35.2021.8.08.0024)
,
não enfrentou a alegação de potencial incompetência do juízo, entendendo ainda pela incidência do Código de Defesa do Consumidor apenas em relação a Ana Cláudia Gomes Sampaio Pereira e Altair Pereira e as empresas Sunset SPE Empreendimentos Imobiliários LTDA e Construtora Épura LTDA.

Em suas razões recursais (ID 3894394), os agravantes argumentam que a competência para julgamento do feito originário é da Justiça Federal, em razão da presença da Caixa Econômica Federal (CEF) na controvérsia.

Da mesma forma, entendem que deve ser reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação a todos os recorrentes e todas as empresas integrantes do polo passivo da demanda, por integrarem a cadeia de fornecimento, com consequente inversão do ônus da prova. Assim
, pretendem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, com suspensão da ação originária, até o julgamento final do presente agravo de instrumento.

No mérito, pretendem reforma de decisão recorrida, para reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgamento do feito ou, subsidiariamente, a declaração de incidência do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova em favor de todos os recorrentes.

Decisão (ID 4128188) deferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 4305750) de
SUNSET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA EPURA LTDA E PRETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP
pela negativa de provimento ao recurso.

Contrarrazões (ID 4373446) de
ARCELORMITTAL BRASIL S.A
pela inadmissibilidade do recurso, por supressão de instância e, no mérito, negativa de provimento.

Contrarrazões (ID 4379410) de
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA
pela inadmissibilidade do recurso por ocorrência de fato extintivo do poder de recorrer e, no mérito, negativa de provimento ao recurso.

Petição (ID 5173349) juntada por
ANA CLÁUDIA GOMES SAMPAIO PEREIRA E OUTROS
apresentando argumentos de contraposição às contrarrazões recursais.

Pois bem. Primeiramente, ressalto que os ora agravantes opuseram reiterados recursos de embargos de declaração, na tentativa de fazer com que o julgador de origem se manifestasse sobre todas as questões suscitadas. Ocorre que, conforme se pode inferir das decisões proferidas na origem, o magistrado não analisou alguns dos argumentos abordados pelas partes.

Senão, vejamos trechos mais relevantes da primeira decisão prolatada pelo juízo
a quo
(ID 9395511):

[...] Dito isso, e considerando as peculiaridades do caso e a natureza do provimento cuja antecipação é requerida na petição inicial, que prenunciam a necessidade de instrução probatória,
INDEFIRO, nesta fase inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
[...]

Como se extrai, na primeira decisão proferida, o magistrado analisou apenas e tão somente a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela, sem enfrentamento expresso do argumento que cerca a competência ou mesmo o reconhecimento da relação de consumo e a consequente inversão do ônus da prova.

Ato seguinte, após a oposição de um primeiro embargos de declaração (ID 9602001), foi proferida nova decisão (ID 9918142), na qual igualmente não houve manifestação expressa acerca da competência, todavia, restou analisada a aplicabilidade do CDC apenas em relação a Ana Cláudia Gomes Sampaio Pereira e Altair Pereira e as empresas Sunset SPE Empreendimentos Imobiliários LTDA e Construtora Épura LTDA:

[...] Cuidam-se de embargos de declaração opostos por ANA CLAUDIA GOMES SAMPAIO PEREIRA E outros (ID 9602001) contra a decisão proferida nos presentes autos (ID 9395511), nos quais alega:
a) que não houve análise da incompetência do juízo; b) omissões relativas à prova pericial; c) e omissão quanto a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor
.

[...]
No que tange à omissão quanto à incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, os aclaratórios devem ser acolhidos
.

É que, quanto aos pedidos dos embargos de declaração opostos, ID 9602001,
constato que apenas o pedido para que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor (CDC), merece prosperar ESPECIFICAMENTE quanto as requeridas SUNSET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSTRUTORA ÉPURA LTDA
.

É o que se pode aferir dos documentos acostados nos IDs abaixo relacionados, em que pese a referida fundamentação jurídica ora acrescentada em nada alterar o resultado final da decisão proferida
.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 9602001 dando-lhes PARCIAL PROVIMENTO para
reconhecer à incidência do Código de Defesa do Consumidor
na matéria atinente aos contratos de compra e venda dos apartamentos nº 1.604 e Nº 2006, entabulados
entre Ana Cláudia Gomes Sampaio, Altair Pereira e Sunset SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Construtora Épura Ltda.
(ID 7855235, ID 7855236, ID 7855271 e ID 7855272)

Sendo assim, fica claro que não houve enfrentamento da argumentação que cerca a incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito e, apesar de ter havido reconhecimento da incidência do CDC apenas em relação a “
Ana Cláudia Gomes Sampaio, Altair Pereira e Sunset SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Construtora Épura Ltda.
”
, não existe fundamentação concreta que justifique o referido posicionamento. Isto é, não há na manifestação judicial elemento concreto que demonstre os motivos pelos quais o julgador afastou o regramento do Direito do Consumidor para as demais figuras processuais que integram a lide.

Ato seguinte, foram opostos novos embargos de declaração, questionando justamente a não explicitação dos motivos pelos quais o CDC incidiria apenas em relação a algumas das empresas agravadas e parte dos agravantes. Esta última decisão, em face da qual foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento, da mesma forma, não enfrentou a alegação de incompetência, nem apresentou fundamentação para manter o não reconhecimento da relação de consumo às demais figuras processuais. Senão, vejamos (ID 18814823):

[...]
Sustenta a parte embargante, em síntese, que: não foram expostas as razões pela qual o Juízo compreendeu que as regras do CDC se aplicariam somente às empresas SUNSET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONSTRUTORA ÉPURA LTDA
.

[...] Com efeito, in casu,
analisando as questões expostas, verifico que a parte embargante visa, na verdade, desconstituir a decisão proferida, para ser sanada as alegadas omissões e obscuridades referente a fundamentação utilizada, portanto, pretende para muito além dos pressupostos condicionadores da adequada utilização do presente recurso, rediscutir a matéria que constituiu objeto de apreciação por este juízo
.

Outrossim,
ao acolher as razões expostas nos aclaratórios quanto aplicação das normas consumeristas, a decisão proferida no id. 9918142, elucida claramente que tal incidência somente é verificada com relação as requeridas SUNSET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSTRUTORA ÉPURA LTDA, nos seguintes termos
:

“[...] No que tange à omissão quanto a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, os aclaratórios devem ser acolhidos.

É que, quanto aos pedidos dos embargos de declaração opostos, ID 9602001, constato que apenas o pedido para que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor (CDC), merece prosperar ESPECIFICAMENTE quanto as requeridas SUNSET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSTRUTORA ÉPURA LTDA.

É o que se pode aferir dos documentos acostados nos IDs abaixo relacionados, em que pese a referida fundamentação jurídica ora acrescentada em nada alterar o resultado final da decisão proferida. [...]”

Nesse sentido, conforme pacificado na doutrina e jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração, não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

[...] Assim, se a parte embargante deseja que a decisão seja modificada, deve interpor o recurso cabível e não embargos de declaração, que servem para os fins específicos do artigo 1.022 do CPC. A modificação da decisão em sede de embargos de declaração, senão em casos excepcionais, ofende o princípio da unicidade dos recursos, uma vez que não é a via adequada para a parte se insurgir contra decisões proferidas em juízo, não sendo cabível para rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede perfunctória.

[...] Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANA CLAUDIA GOMES SAMPAIO PEREIRA E outros
(id. 10393673).

Como se depreende, apesar da insistência dos agravantes na oposição de embargos de declaração, verifica-se que, de fato, não houve enfrentamento expresso do julgador de origem da controvérsia que cerca a potencial incompetência. Da mesma forma, o entendimento externado, de aplicação do CDC apenas em relação a parte dos litigantes, carece de fundamentação, em ofensa aos artigos 93, IX da CF e 489, II, §1º, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, ressalto que a falta de enfrentamento expresso dos mencionados argumentos faz com que a matéria não possa ser analisada diretamente por esta Corte, antes da manifestação do juízo de origem acerca da temática, sob pena de supressão de instância. Outro não é o entendimento jurisprudencial:

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no
decisum
, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Por conseguinte, não há possibilidade de examinar diretamente o mérito de todos os argumentos constantes no recurso, uma vez que a devolutividade do agravo de instrumento limita-se à controvérsia resolvida pela decisão recorrida.

Ainda assim, considerando o não enfrentamento a contento das questões postas, entendo por configurada nulidade da decisão guerreada, por carência de fundamentação. Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência acerca do dever de fundamentação:

[...]

O julgador, no exercício da prestação jurisdicional efetiva, deve apresentar as razões de seu convencimento, não podendo limitar-se a indeferir ou deferir o pedido de forma genérica, sem declinar os motivos pelos quais proferiu aquela decisão, sob pena de nulidade, por afronta ao disposto no artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC. Decisão cassada.
(TJMG; AI 1833866-43.2022.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 15/12/2022; DJEMG 16/12/2022)

[...]
impõe-se reconhecer a nulidade da decisão agravada por manifesta ausência de fundamentação, pois que o juízo singular invocou motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão sem explicar de forma concreta a sua incidência no caso, e deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
, pelo auxiliar do juízo, bem como pelo fiscal da Lei (art. 489, § 1º, incisos I, II e III, do CPC). [...] (TJPR; AgInstr 0052731-83.2022.8.16.0000; Cornélio Procópio; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 12/12/2022; DJPR 12/12/2022)

Ora, o dever de motivação exige que o julgador, ao proferir decisão, explicite com clareza os argumentos que o levaram a adotar determinado posicionamento. Ou seja, deveria o magistrado ter enfrentado a questão da competência ou, ao menos, elucidado o motivo pelo qual deixou de analisar a referida alegação. Outrossim, em relação à incidência do CDC, deveria ter expressamente consignado porque entende que só há vínculo de consumo em relação a parte dos atores processuais que integram a lide.

Assim, tenho por evidenciada a nulidade na decisão guerreada, que não individualizou as relações jurídicas no caso concreto, dificultando o exercício do contraditório por parte daqueles que não tiverem reconhecida em seu favor a aplicabilidade das normas que regem o Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, sobreleva acentuar
que o transcurso da demanda sem enfrentamento da alegação de incompetência e da possível relação de consumo ocasiona indiscutível prejuízo aos recorrentes, consubstanciado na inviabilidade do exercício pleno do contraditório e impossibilidade de proceder a adequada produção de provas.

Diante do reconhecimento da nulidade da decisão originária e necessidade de prolação de uma nova por parte do juízo
a quo
, tem-se por desnecessário o enfrentamento das alegações apresentadas em contrarrazões que dizem respeito à supressão de instância e preclusão da matéria impugnada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
por
ANA CLÁUDIA GOMES SAMPAIO PEREIRA E OUTROS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ANULAR a decisão agravada
, por carência de fundamentação, com consequente determinação de que seja proferida nova decisão saneadora, mediante expresso enfrentamento das alegações que cercam a competência para julgamento do feito, a potencial incidência das regras consumeristas em relação a todos os atores processuais e a distribuição do ônus da prova, sem prejuízo das demais questões pertinentes.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2023 às 17:54:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47505530082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR